Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Nos termos do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser requerida e concedida a qualquer tempo. Intimada para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, com amparo na Súmula 481 do STJ, a autora-apelante não se manifestou. Portanto, não se conhece do recurso da autora por deserção.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, ocorre quando (a) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, (b) o valor da causa for muito baixo. De todo modo, inserindo o § 8o-A no art. 85 do CPC, a Lei 14.365/2022 afastou a ampla subjetividade ao vincular os honorários sucumbenciais à tabela da OAB. Assim, a fixação da verba se faz por meio das seguintes premissas: (a) o valor mínimo indicado na tabela vigente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; ou (b) o percentual mínimo de 10% do proveito econômico ou valor da causa, aplicando-se o que for maior.
3. Apelação da autora não conhecida. Apelação da ré conhecida e provida.